Tribunal: TJDFT
Processo: 0769748-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. ARTS. 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO QUANDO DA ANOTAÇÃO IRREGULAR. VALOR. PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. A inépcia do recurso ocorre quando ele não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo o art. 330 aplicável à petição inicial. 1.1. As razões apresentadas nos recursos, embora sejam extraídas das contestações, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade “ad causam”, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. 2.1. Na hipótese, o autor alega que a primeira requerida cedeu ao segundo requerido crédito inexistente e, por este motivo, o seu nome foi negativado. 2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Hipótese em que a primeira requerida cedeu ao segundo requerido créditos nos quais apontado como devedor o autor, que, no entanto, alega não ter realizado os contratos dos quais derivados os créditos. 3.1. Conforme corretamente reconhecido na sentença, o autor comprovou que a contratação derivou de fraude, considerando que o cadastro foi realizado em nome de terceira pessoa e os produtos adquiridos foram entregues na cidade de Contagem/MG, quando o autor é residente em Brasília/DF.
4. A inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes com fundamento em dívida inexistente é apta a configurar danos morais, nos termos da súmula 385 do STJ, destacando-se que não há qualquer comprovação nos autos de inscrição legítima contemporânea às inscrições indevidas. Neste sentido: 1880371 e 1865820). 4.1. Na hipótese, ambos os requeridos são responsáveis pelo dano, pois a primeira requerida cedeu ao segundo requerido crédito inexistente contra o autor e o segundo requerido, sem verificar a higidez da dívida, incluiu o nome do autor em cadastro e inadimplentes. 4.2. Não há exercício regular de direito na cobrança de dívida inexistência. 4.3. Por terem ambos os recorrentes causado o dano, devem ambos responder solidariamente pela reparação, nos termos do art. 927 c/c 942 do Código Civil.
5. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixada pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. A jurisprudência tem considerado como razoável a fixação do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a compensação por danos morais derivados de inscrição indevida em adastro de inadimplentes (Acórdãos 1880371 e 1865820); desta forma, considerando o porte econômico das recorrentes e o fato de que, na hipótese em análise, as inscrições poderiam seu pedido de licença de Sociedade de Crédito Direto junto ao Banco Central do Brasil, além de terem reduzido seu escore, considero razoável o valor fixado na sentença (R$10.000,00).
6. A Súmula 362 do STJ tem incidência quanto à correção monetária, não aos juros, que incidem desde o evento danoso na responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do Código Civil c/c súmula 54 do STJ) e, em regra, desde a citação inicial na responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil).
7. A primeira recorrente, Natura, visando se livrar de eventual condenação, alterou a verdade dos fatos ao afirmar que o autor já possuía inscrições anteriores, quando não havia nenhuma inscrição contemporânea à destes autos, conforme se verifica pelos documentos por ela juntados, o que configura litigância de má-fé, conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (artigos 6o e 80 do CPC). Dessa maneira, nos termos do art. 80, II, c/c art. 81, caput, do CPC, a primeira recorrente deverá ser condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa por litigância de má-fé. 7.1. Quanto ao segundo recorrente, as condutas a ele imputadas não demonstram sua má-fé e, não comprovada a alteração da verdade dos fatos ou o intuito protelatório do recorrente, não é possível sua condenação por litigância de má-fé.
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Recorrentes condenados às custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Primeira recorrente, NATURA COSMÉTICOS S/A, condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.